Tribunal: TJDFT
Processo: 0724181-78.2025.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0724181-78.2025.8.07.0001 APELANTE: SEBASTIAO MENDES FILHO REPRESENTANTE LEGAL: EDNA DE AQUINO MENDES CARVALHO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Sebastião Mendes Filho, representado no ato por sua filha Edna de Aquino Mendes Carvalho, ajuizou ação cominatória para obtenção de vaga em UTI, com suporte para hemodiálise, contra o Distrito Federal. O MM. Juiz, ao proferir a r. decisão na qual deferiu em parte a tutela de urgência, primeiramente, e devido à gravidade dos fatos e da urgência então verificada, nomeou a Sra. Edna de Aquino Mendes Carvalho como curadora do autor, especificamente para este processo, nos termos do art. 4o, III, do CC, c/c o art. 72, I, do CPC, por aplicação subsidiária, nos termos do art. 27 da Lei n.o 12.153/2009 (id. 73987924). O autor faleceu no curso da lide (id. 73987931), e, por se tratar de ação considerada intransmissível por disposição legal, o MM. Juiz extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IX, do CPC e condenou o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa em R$ 500,00 (id. 73987935). O autor, “por intermédio de sua representante EDNA DE AQUINO MENDES CARVALHO” (id. 73987939, pág. 1), interpôs apelação, tão somente para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais. É o breve relato. Passo a sanear o recurso, art. 932, inc. I, do CPC. O MM. Juiz, inicialmente, nomeou curador para o autor, pois, no momento do ajuizamento da ação, foi verificada a sua incapacidade, diante do grave quadro de saúde e da impossibilidade temporária de exprimir sua vontade. No entanto, com a morte do autor, terminou a sua existência como pessoa natural, art. 6o do CC, e ele não tem mais capacidade de ser parte. Desse modo, obviamente o recurso não pode simplesmente ser interposto pela pessoa falecida, como ocorreu neste processo. Ademais, a Sra. Edna foi nomeada como curadora em razão da capacidade transitória do autor, mas a situação fática agora é outra. Em razão disso, o CPC, em seu art. 110 dispõe que “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos sucessores, observado o disposto no art. 313, §§1o e 2o”. Note-se ainda que, em relação à ação cominatória, o processo foi extinto em razão da intransmissibilidade do direito, que era apenas de obtenção em vaga de UTI com suporte em hemodiálise. No entanto, a pretensão objeto da apelação é relativa aos honorários advocatícios de sucumbência, portanto, para o prosseguimento, é necessária a devida regularização do polo ativo recursal. Necessário destacar também que os honorários advocatícios sucumbenciais pertencem ao Advogado por disposição expressa do §14 do art. 85 do CPC. Desse modo, ele também tem legitimidade ativa recursal para postular a majoração da verba na apelação. Isso posto, suspendo a tramitação do recurso, nos termos do art. 313, inc. I, §1o, do CPC, e intimo a parte autora, na pessoa de seu Advogado constituído, para, no prazo de 15 dias: (i) informar a existência de inventário ou de herdeiros, a fim de possibilitar a posterior regularização da representação processual ou (ii) corrigir o polo ativo recursal, observada a legitimidade recursal concorrente, sob pena de não conhecimento da apelação. Intime-se. Decorrido o prazo, torne concluso. Brasília - DF, 25 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora